Tribunal: TJES
Processo: 5012857-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Desobediência; Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012857-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS IGNACIO FREITAS

COATOR: TERCEIRA TURMA RECURSAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012857-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS IGNACIO FREITAS

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS NETO CAVALCANTE - ES7874-A, LUCAS IGNACIO FREITAS - ES30744, SANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ES22555-A, SAYMON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - SP252257-A

COATOR: TERCEIRA TURMA RECURSAL DA CAPITAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LUCAS IGNACIO FREITAS contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, impetrado contra acórdão de Turma Recursal, por inadequação da via eleita. A impetração original buscava o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada, referente ao crime de desobediência (art. 330 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como substituto do recurso cabível (Recurso Extraordinário) contra acórdão de Turma Recursal; (ii) estabelecer se a alegação de atipicidade da conduta, que demanda reexame de provas, é compatível com a via estreita do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a decisão monocrática tenha partido de premissa fática equivocada quanto à ausência de juntada do acórdão impugnado, subsistem outros óbices ao conhecimento do Habeas Corpus que mantêm o resultado do julgamento.

A jurisprudência é firme no sentido de que o Habeas Corpus não se presta a substituir recurso ou ação própria, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício em caso de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, o que não ocorre no caso.

A utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal para impugnar condenação criminal confirmada em duas instâncias subverte a lógica do sistema recursal e desvirtua a finalidade do remédio constitucional.

Das decisões proferidas por Turmas Recursais em matéria criminal cabe Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, conforme as hipóteses do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, constituindo esta a via de impugnação própria e específica.

A análise da tese de atipicidade da conduta por desobediência demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento inviável na via do Habeas Corpus, que não admite dilação probatória.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, concluíram de forma fundamentada pela tipicidade do fato e pela presença do dolo, não se vislumbrando ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto do recurso apropriado (sucedâneo recursal), sob pena de desvirtuamento da essência do instituto, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

A via do Habeas Corpus é inadequada para a análise de teses defensivas que exijam o reexame aprofundado de fatos e provas, como a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Contra decisão de Turma Recursal em matéria criminal, o recurso cabível é o Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º do Decreto nº 11.846/2023; art. 197 da Lei nº 7.210/84; art. 3º do Código de Processo Penal; art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012857-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS IGNACIO FREITAS

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS NETO CAVALCANTE - ES7874-A, LUCAS IGNACIO FREITAS - ES30744, SANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ES22555-A, SAYMON DE OLIVEIRA CAVALCANTE - SP252257-A

COATOR: TERCEIRA TURMA RECURSAL DA CAPITAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Agravo Interno em

Habeas Corpus,
interposto por
LUCAS IGNACIO FREITAS

em face da Decisão Monocrática de
ID

15374521, por meio da qual não foi conhecido o
Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita.

Nas razões constantes do ID 15475280, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que a impetração seja conhecida e a ordem, concedida. Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que o acórdão impugnado não havia sido juntado aos autos, quando, em verdade, o documento constava do ID 15349405. Reitera a tese de atipicidade da conduta (art. 330 do CP) e requer o processamento do
writ
para sanar o constrangimento ilegal.

Contrarrazões ministeriais no ID 15619153, em que a douta Procuradoria de Justiça, reconhecendo a plausibilidade dos argumentos do agravante quanto à juntada do acórdão, manifesta-se pelo provimento do recurso para que o
Habeas Corpus
seja conhecido e seu mérito, analisado.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo ao
exame do mérito
.

A decisão agravada, em sua essência, deve ser mantida, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.

Com efeito, assiste razão ao agravante e à douta Procuradoria de Justiça quando apontam que a decisão monocrática partiu de um equívoco fático ao afirmar que a impetração não foi instruída com a cópia do acórdão atacado. De fato, o referido julgado da Colenda Turma Recursal encontra-se colacionado no ID 15349405.

Não obstante, superada essa questão, subsistem óbices intransponíveis ao conhecimento da ordem, tal como delineado na decisão agravada.

Inicialmente, a par de ser competência deste Egrégio Tribunal de Justiça processar e julgar
habeas corpus
impetrado contra ato emanado de Turma Recursal (
STF, HC 86834, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-8-2006
),
a

jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus

não deve ser utilizado como substituto de recurso

ou de ação própria, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade
excepcional de concessão de ofício
, quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante
, desde que não haja indevida subversão de normas de competência (
STJ
, AgRg no AgRg no HC 657.594/SP, julgado em 14/12/2021; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/6/2018;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210013361, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, Data de Julgamento: 01/9/2021).

Destarte, a concessão da ordem é medida excepcional, reservada a hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

A impetração busca o revolvimento do mérito de uma condenação criminal confirmada em duas instâncias, sob o argumento de atipicidade da conduta de desobediência (art. 330 do CP).

Ocorre que o suposto ato coator, emanado do Colegiado Recursal, analisou as provas e concluiu, de forma fundamentada, pela tipicidade do fato e pela presença do dolo na conduta do paciente. Desse modo, acolher a tese defensiva demandaria uma reanálise aprofundada do conjunto fático-probatório, procedimento inviável na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

De forma crucial, a impetração se revela como nítido e inadmissível sucedâneo recursal. A irresignação defensiva em face do v. Acórdão proferido pelo Colégio Recursal possui via de impugnação própria e específica. Conforme o ordenamento jurídico pátrio, das decisões das Turmas Recursais em matéria criminal cabe apenas o
Recurso Extraordinário
para o Supremo Tribunal Federal, quando presentes as hipóteses do art. 102, III, da Constituição Federal. A utilização do
habeas corpus
como atalho para rediscutir matéria de mérito já exaurida nas instâncias ordinárias subverte a lógica do sistema recursal e desvirtua a nobre finalidade do remédio heroico.

Não se vislumbra, na apreciação das provas realizada pelo juízo sentenciante e pelo colegiado recursal, a existência de ilegalidade manifesta ou de vício teratológico que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, formaram seu convencimento com base nos elementos colhidos sob o contraditório, concluindo pela configuração do crime de desobediência. A tese defensiva, portanto, deve ser, se for o caso, veiculada na via recursal própria, perante a Corte Constitucional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)